Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, previsto no artigo 121, § 2°, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (redação anterior à Lei n. 14.994/2024), para julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se é possível a exclusão da qualificadora do feminicídio nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam, o que não se verifica no caso concreto.
4. A materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, prontuário médico, laudo de exame de corpo de delito e prova oral produzida em juízo.
5. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade, que se limita à verificação da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, não exigindo certeza, sendo vedada a aplicação do princípio in dubio pro reo nesta fase.
6. O afastamento da circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao tribunal do júri, só é viável quando se mostrar manifestamente improcedente, ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório.
7. A análise aprofundada das provas e da presença da qualificadora compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o princípio do in dubio pro societate.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório. 3. Compete ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas e das circunstâncias qualificadoras."
Dispositivos relevantes citados: Art. 413 do CPP
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1998842, 0764780-48.2024.8.07.0016, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.